Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709066-46.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MARCOS MANSILHA RODRIGUES DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo apelação interposta por ITAU UNIBANCO S.A. (ID no 23356307) contra a sentença de ID no 23356298, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, § 1o, inc. III, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 23356309). Sem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator